Tribunal: TJMT
Processo: 0003934-26.2017.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003934-26.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LU
ZIA DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 053.076.653-18 (APELANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDILMA SILVA SOUSA - CPF: 044.714.5
93-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO;.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETENSÃO RESISTIDA DO RÉU AFIRMADA NA INICIAL — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

A fixação de honorários advocatícios, em favor do autor, decorrente da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, pressupõe a demonstração de que o réu deu causa à propositura da demanda. No caso, a ausência de prova de pretensão resistida afirmada na inicial desautoriza a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba sucumbencial.

Recurso não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019